Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-55.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito bancário - Procedência em parte - Insurgência das partes.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Autor que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito bancário - Procedência em parte - Insurgência das partes.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Autor que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Recurso do autor não conhecido.

TARIFAS BANCÁRIAS - Registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Necessidade de especificação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - Registro de contrato comprovado através do documento CRLV do veículo - Valor de R$ 362,61 considerado abusivo - Ausência de provas a justificar a cobrança desse montante pelo serviço prestado - Tarifa excluída - Sentença mantida nessa parte.

TARIFAS BANCÁRIAS - Avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Necessidade de especificação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - Laudo de avaliação do bem juntado pela instituição financeira - Valor não abusivo - Tarifa devida - Sentença parcialmente procedente reformada para reconhecer válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.